Tribunal: TJDFT
Processo: 0712579-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. Em relação à alegada de violação aos dispositivos legais indicados pela recorrente é necessário esclarecer que não há necessidade de deliberação, no acórdão, a respeito de todas as teses suscitadas pela parte ou dos dispositivos legais invocados, se por fundamentos diversos tiver havido a devida solução da controvérsia.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.